Tribunal: TJSP
Processo: 1034310-26.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de indeferimentos administrativos relativos a licenças médicas, com pretensão de regularização da frequência funcional e o sequente pagamento dos vencimentos respectivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em determinar se a autora faz jus à concessão das licenças para tratamento de saúde em razão de transtornos psiquiátricos, e, em consequência, à regularização de sua situação funcional e ao pagamento dos vencimentos correspondentes aos períodos de afastamento não reconhecidos administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de licença para tratamento de saúde a servidor público estadual depende de comprovação da incapacidade laborativa mediante perícia oficial (artigos 191 e seguintes da Lei Estadual no 10.261/1968).
4. O laudo pericial elaborado pelo IMESC, em juízo, confirmou as conclusões do Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME), afastando a existência de incapacidade laborativa nos períodos indicados, com fundamentação técnica, detalhada e coerente com os documentos dos autos.
5. A mera existência de relatórios médicos particulares, desacompanhados de prova técnica robusta e contraditados pela perícia, não é suficiente para desconstituir as conclusões do laudo judicial.
6. A atuação judicial sobre atos administrativos de indeferimento de licença exige demonstração de ilegalidade ou erro técnico relevante, o que não ficou caracterizado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão judicial de licença para tratamento de saúde a servidor público estadual exige a demonstração inequívoca de incapacidade laborativa, a ser comprovada por perícia médica oficial, nos termos dos artigos 191 e 193 da Lei Estadual no 10.261/1968.
2. O laudo pericial judicial, elaborado de forma fundamentada, possui presunção de veracidade e prevalece sobre atestados ou relatórios médicos particulares, salvo comprovação técnica de erro, omissão ou contradição.
3. A revisão judicial de ato administrativo de indeferimento de licença médica exige a demonstração de ilegalidade ou vício procedimental relevante, não sendo possível a simples substituição do juízo técnico da Administração Pública sem base probatória robusta.